Tribunal: TRF3
Processo: 5648725-70.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
778/821)

5648725-70.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA, JULGADA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Verificada a preexistência de outra ação na qual a parte autora requereu aposentadoria por idade a trabalhador rural, torna-se ilegal a nova pretensão deduzida, em virtude de regra expressamente prevista no ordenamento jurídica - necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

- Evidenciada a identidade de pedido, partes e causa de pedir, flagrante é também a ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigib

Inteiro teor:
778/821)

5648725-70.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA, JULGADA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Verificada a preexistência de outra ação na qual a parte autora requereu aposentadoria por idade a trabalhador rural, torna-se ilegal a nova pretensão deduzida, em virtude de regra expressamente prevista no ordenamento jurídica - necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

- Evidenciada a identidade de pedido, partes e causa de pedir, flagrante é também a ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Reconhecimento, de ofício, do instituto da coisa julgada.

- Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5648725-70.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA MADALENA DOS SANTOS DE MARCHI

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N, PAULO HENRIQUE ZAGGO ALVES - SP318102-N, ALEX AUGUSTO DE ANDRADE - SP332519-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5648725-70.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA MADALENA DOS SANTOS DE MARCHI

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N, PAULO HENRIQUE ZAGGO ALVES - SP318102-N, ALEX AUGUSTO DE ANDRADE - SP332519-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

Em suas razões, a parte autora alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

Em despacho (p. 1 – Id 89619643), foi determinado à parte autora que se manifestasse sobre possível ocorrência de coisa julgada.

Com manifestação da parte autora, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5648725-70.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA MADALENA DOS SANTOS DE MARCHI

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N, PAULO HENRIQUE ZAGGO ALVES - SP318102-N, ALEX AUGUSTO DE ANDRADE - SP332519-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: com efeito, consultado o sistema de acompanhamento processual desta Corte, verifica-se a preexistência de outra ação proposta pela parte autora na 1a Vara Cível da Comarca de Viradouro/SP, na qual requereu a aposentadoria por idade a trabalhador rural.

Naquela oportunidade, o julgamento de primeira instância foi desfavorável à parte autora e, em grau de recurso, esta Corte manteve a improcedência do pedido. Reporto-me a AC 0011062-76.2009.4.03.9999, de relatoria Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, e acobertada pela preclusão máxima em 2013.

Assim, torna-se ilegal a pretensão da parte autora, porque esbarra em regra expressamente prevista no ordenamento jurídico, necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

Tanto nesta, quanto naquela ação, o pedido e a causa de pedir são idênticos, assim como lhes são comuns as partes. Nas duas, o pedido principal é a concessão de aposentadoria por idade a rurícola, não havendo, portanto, alternativa diversa do reconhecimento da coisa julgada.

Neste sentido, os julgados desta Egrégia Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O benefício perseguido pelo autor no presente feito foi objeto de deliberação pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Bandeirantes/MS, (processo no 0033398-40.2010.4.03.9999), tendo sido julgado improcedente, com trânsito em julgado e baixa definitiva em 12.11.2010. II - Comprovada a ocorrência da coisa julgada, a teor do disposto nos §§ 1o a 3o do artigo 337 do Novo CPC, que impõe a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Novo CPC, não merecendo reforma a sentença recorrida. III - Apelação do autor improvida. (AC 00003189120144036007, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/05/2016. FONTE REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. QUALIDADE DE TRABALHADOR RURAL DE CÔNJUGE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão da qualidade de trabalhador rural do falecido marido da autora restou decidida, em definitivo, nos autos de ação proposta objetivando o reconhecimento de seu direito à percepção de pensão por morte; concluindo-se que "não restou comprovado o exercício de atividade rural pelo falecido, no momento de sua morte". 2. Não há como, nestes autos, reconhecer o direito pretendido pela autora com base em documento que já foi objeto de análise em outra ação judicial, cuja decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada. 3. Dispõe o Art. 267, V, do CPC, que, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, podendo a matéria ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme autoriza o § 3o, do mesmo dispositivo. 4. Agravo desprovido. (AC 00218882520134039999, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2016 ..FONTE REPUBLICACÃO:.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Seção deste Tribunal Regional Federal admite a rescisão em casos de alteração fática ou da causa de pedir, em ações versando sobre aposentadoria por idade rural, fundada a solução pro misero.

Todavia, a situação é diversa da atual, em que a parte autora simplesmente moveu outra ação, omitindo a existência do processo pretérito, sem acrescentar fatos ou fundamentos.

Não é possível relativizar os efeitos da coisa julgada em sede de ação de conhecimento, como substitutiva de ação rescisória, como pretende a autora na peça inaugural.

Nesse sentido, registra-se o seguinte julgado desta Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO. COISA JULGADA. DOCUMENTO NOVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA ADEQUADA. IMPROVIMENTO. 1. A existência de prova nova enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do Art. 485, VII, do CPC e não a repetição da mesma ação. 2. Os argumentos trazidos na irresignação da agravante foram devidamente analisados pela r. decisão hostilizada, a qual se encontra alicerçada na legislação processual e em entendimento firmado por esta Turma. 3. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada. 4. Agravo legal a que se nega provimento." (TRF 3a Região, AC n. 0023303-82.2009.4.03.9999, 10a T., Rel Juíza Conv. Marisa Cucio, j. 17/08/2010, DJU 25/08/2010, p. 498)

A mera alteração do fundamento da causa de pedir, mediante apresentação de novos documentos, não autoriza o afastamento da coisa julgada, para fins de propositura de nova demanda, considerando que deveria adotar a medida legalmente cabível (seja pela via recursal, seja pela rescisória, por ação anulatória ou mesmo querela nullitatis), perante o juízo competente.

Resta evidente que a parte pretende desconstituir a coisa julgada anteriormente formada, o que não se admite pelo meio escolhido.

Nenhum fato superveniente ao trânsito em julgado foi alegado, o que impede a rediscussão da lide para modificação do provimento expresso emanado no julgado anterior.

Não há alteração dessa situação fática pela apresentação de requerimento administrativo.

Assim, evidenciada a identidade de pedido, partes e causa de pedir, a extinção do processo é impositiva,

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a coisa julgada e, por consequência, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC. Tendo em vista o resultado, fica prejudicada a apreciação da apelação interposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA, JULGADA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Verificada a preexistência de outra ação na qual a parte autora requereu aposentadoria por idade a trabalhador rural, torna-se ilegal a nova pretensão deduzida, em virtude de regra expressamente prevista no ordenamento jurídica - necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da CF).

- Evidenciada a identidade de pedido, partes e causa de pedir, flagrante é também a ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Reconhecimento, de ofício, do instituto da coisa julgada.

- Apelação prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu reconhecer, de ofício, a coisa julgada, prejudicada a apelação interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.